Tribunal: CARF
Processo: 19740.000202/2005-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19740.000202/2005-39
ACÓRDÃO
3102-003.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRADESCO SEGUROS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 28/02/1999 a 30/04/2000
EMPRESAS DE SEGURO E PREVIDÊNCIA. RECEITAS OPERACIONAIS.
INCIDÊNCIA.
São decorrentes da atividade principal da empresa as receitas de prêmios
de seguros de vida e previdência complementar, caracterizadas como de
serviços financeiros, pertinentes à sua atividade operacional.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 28/02/1999 a 30/04/2000
MATÉRIA NÃO LEVADA EM PEÇA DEFENSIVA INICIAL. AUSÊNCIA DE
DEALETICIDADE RECURSAL.
Implica em supressão de instância e preclusão consumativa julgar matéria
que não tenha sido apresentada em peça inicial defensiva e tampouco faça
parte da dialeticidade recursal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário parcialmente, não conhecendo de matéria não levada em manifestação de
inconformidade e que também não faça parte da dialeticidade recursiva e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Fl. 2425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000202/2005-39
2
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jorge Luis Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Wilson Antonio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina
Coutinho Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado adoto o Relatório elaborado pela DRJ de origem, eis que objetivo,
suscinto e esclarecedor, até seu julgamento, onde nos informa:
Relatório
Reproduzimos a seguir o relatório do Despacho Decisório no 114/2021, de
08/03/2021, fls. 2225 a 2234, por explicar cronologicamente todos os
acontecimentos deste processo.
1. Trata o presente processo administrativo de pedido de restituição de
crédito de COFINS decorrente do recolhimento sobre a receita bruta, com
base nas alterações promovidas pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, e
alegadamente a maior que o devido, que corresponderia à receita bruta de
venda de mercadorias e de prestação de serviços;
2. O Pedido Administrativo de Restituição foi feito em 08/06/2005 através
de formulário em papel às fls. 02 e tela do Comprot às fls. 2113, de
alegados pagamentos a maior de débitos da Cofins relativos aos períodos
de apuração 02/1999 a 04/2000, pelo interessado e pelas sociedades por
ele incorporadas Atlântica Bradesco Seguros S/A, CNPJ. 33.055.161/0001-
31 e BCN Seguradora S/A, CNPJ. 92.746.189/0001-84:

Fl. 2426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000202/2005-39
3
3. O pedido de restituição foi apresentado através de formulário em papel,
tendo em vista a impossibilidade de utilização de PER – Pedido Eletrônico
de Restituição, por tratar-se de pagamentos efetuados após o prazo
prescricional de cinco anos para o pedido;
4. A Diort/Deinf/RJO considerou o pedido inepto, cabendo ao interessado
pedido de reconsideração e/ou recurso perante a DEINF/RJO; Manifestação
de
Inconformidade
interposta contra o Despacho Decisório
foi
encaminhada para Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil
da 7a Região Fiscal, cujo Despacho concluiu pela não competência da
Superintendência para julgar processo administrativo relativo à restituição
de tributos e determinou o encaminhamento para a DRJ/RJO para
prosseguimento. A DRJ/Rio de Janeiro indeferiu a manifestação de
inconformidade interposta sob o fundamento de extinção do direito de
pleitear a restituição de tributo pago a maior após o transcurso do prazo de
cinco anos contados da data do pagamento antecipado, no caso de
lançamento por homologação; O Conselho de Contribuintes negou
provimento ao recurso voluntário com o fundamento de prescrição do
direito de pleitear a restituição, efetuada após decorrido o quinquênio legal
dos pagamentos efetuados;
5. Acórdão 9303-009.284 da 3a Turma da CSRF às fls. 835-851 decidiu por
conhecer do Recurso Especial interposto pelo interessado e, no mérito, em
dar-lhe provimento parcial para afastar a prescrição do direito de pleitear a
restituição, com retorno dos autos à unidade de origem a fim de que
analise as questões de mérito do alegado direito creditório solicitado em
restituição, considerando os efeitos da decisão que declarou a
inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, da efetiva
ocorrência dos indébitos reclamados, assim como de todas as demais
questões de mérito passíveis de análise, que deixaram de ser examinadas
por conta do não reconhecimento do prazo prescricional de dez anos ao
caso em análise;
6. O interessado foi regularmente intimado através do Termo de Intimação
n° 1.613 às 858-859 a apresentar o Estatuto Social e os Balancetes Mensais
efetuados com base no plano de contas da Susep e os Demonstrativos
Mensais das bases de cálculo da Cofins, informadas nas respectivas
DIRPJ/DIPJ entregues por Bradesco Seguros S/A, Atlântica Bradesco Seguros
S/A e BCN Seguradora S/A, discriminando todas as receitas operacionais e
não operacionais, com base no Anexo II da IN SRF n. 247/2002 – Base de
Cálculo do Pis/Pasep e da Cofins: Seguradoras, Capitalização e Previdência
Aberta Complementar;
7. O representante do interessado atendeu a Intimação com: a) Petições às
fls. 865 866 e 883-884, b) Estatuto Social às fls. 873-879; c) Demonstrativos
mensais de apuração da Cofins nos arquivos não pagináveis anexados às fls.
Fl. 2427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000202/2005-39
4
891-893; Balancetes Mensais nos arquivos não pagináveis anexados às fls.
894-2112;
Analisando então o mérito, a DELEGACIA ESPECIAL DE INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS/SPO emitiu a seguinte decisão:
O pedido em análise trata de restituição de pagamentos de débitos da
COFINS, decorrente dos recolhimentos efetuados sobre a receita bruta,
com base nas alterações promovidas pelo § 1° do art. 3° da Lei n° 9.718/98,
e alegadamente a maior que o devido que corresponderia à receita bruta
de venda de mercadorias e de prestação de serviços;
O supracitado § 1° do art. 3° da Lei n° 9.718/98 alargou a base de cálculo da
COFINS ao dispor que a receita bruta corresponde à totalidade das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela
exercida e a classificação contábil adotada para as receitas, dispositivo esse
que foi posteriormente declarado inconstitucional pelo STF;
(...)
Com base na declaração de inconstitucionalidade do § 1° do art. 3° da Lei n°
9.718/98, ressalta-se que só são excluídas da base de cálculo do PIS e da
COFINS as receitas não operacionais, tanto das instituições financeiras,
empresas de capitalização, gestoras de ativos, sociedades de arrendamento
mercantil e seguradoras, como das demais pessoas jurídicas. Portanto, não
há como se confundir as receitas financeiras obtidas pelas demais pessoas
jurídicas decorrentes da aplicação de recursos disponíveis (receitas não
relacionadas à atividade fim desses entes jurídicos) com as receitas de
intermediação financeira, com títulos de capitalização, títulos e valores
mobiliários e receitas de aplicações interfinanceiras de liquidez e prêmios
de seguros auferidas exclusivamente pelas instituições financeiras,
empresas de capitalização, gestoras de ativos, sociedades de arrendamento
mercantil e seguradoras. Essas últimas receitas classificam-se como receitas
vinculadas à atividade fim dessa espécie de pessoas jurídicas, ou seja, estão
diretamente relacionadas ao objeto social dessas entidades, que se
encontram enumeradas no § 1° do artigo 22 da Lei n° 8.212/91;
Feitas essas considerações acerca do Parecer PGFN/CAT n° 2.773/2007, que
se aplicam ao caso aqui em exame, e tomando-se por fundamento a
composição da base de cálculo detalhada nos Demonstrativos mensais de
apuração da COFINS apresentados pelo interessado, consta-se que não
fazem parte dessa base de cálculo as receitas não diretamente relacionadas
aos seus objetivos sociais, no caso específico as Receitas de Imóveis de
Renda de sua propriedade.
(...)
Na tabela a seguir são comparados os valores dos créditos tributários da
COFINS analisados neste processo de Bradesco Seguros S/A, Atlântica
Fl. 2428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000202/2005-39
5
Bradesco Seguros S/A e BCN Seguradora S/A confessados em DCTF,
informados em DIPJ e os constantes dos Demonstrativos mensais de
apuração da Cofins apresentados em resposta a Intimação Fiscal. As
páginas indicadas no campo Demonstrativo (fls. 891, 892 e 893)
correspondem a localização dos arquivos anexados ao processo, com a
planilha apresentada em resposta a Intimação:

Fl. 2429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000202/2005-39
6

As pesquisas dos débitos e pagamentos da Cofins foram efetuadas no
sistema SIEF SINCOR. Na sociedade Atlântica Bradesco Seguros foram
verificadas grandes diferenças durante o ano de 1999 nos valores dos
débitos da Cofins, iguais na DIPJ e DCTF e diferentes no Demonstrativo
apresentado em atendimento a Intimação Fiscal.
Com base no Parecer PGFN/CAT n. 2.773/2007 este Despacho Decisório
concluiu pela apuração dos débitos da Cofins com a exclusão da base de
cálculo das receitas não operacionais, no caso as Receitas de Imóveis de
Renda, código 3811, constantes dos Demonstrativos da Base de Cálculo do
PIS e Cofins nas planilhas anexadas às fls. 891 893 e dos balancetes às fls.
894-2112;
Para o ano 2000 a exclusão da base de cálculo das receitas não operacionais
do interessado foi calculada neste Despacho Decisório com base no saldo
da conta “3811 - Receitas de Imóveis de Renda”, informado nos balancetes
como “Receita de Aluguel”;
No caso do Bradesco Seguros, no ano 2000 a exclusão da base de cálculo da
Cofins das receitas não operacionais foi calculada neste Despacho Decisório
com base no saldo da conta “3811 - Receitas de Imóveis de Renda”,
informado nos balancetes como “Receita de Aluguel”. Os saldos mensais da
conta 3811 são diferentes nos balancetes mensais e no Demonstrativo da
Base de Cálculo do ano calendário 2000. No ano 2000 os saldos mensais da
conta 38111 – “Lucro na alienação de Bens/Investimentos”, informada nos
Demonstrativos de apuração da Base de Cálculo da Cofins, correspondem
aos saldos da conta 3911 nos Balancetes Mensais. Esses saldos foram
excluídos da base de cálculo da Cofins:

Fl. 2430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000202/2005-39
7

Fl. 2431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000202/2005-39
8
Verifica-se que a partir da exclusão da base de cálculo da Cofins das
Receitas não Operacionais relativas a “Receitas de Imóveis de Renda” pode-
se comprovar pagamentos efetuados a maior da Cofins, durante o período
analisado neste Despacho, no valor total original de R$ 629.404,25.
Diante do exposto e de tudo que do processo consta, nos termos do
disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e no
exercício da competência conferida pela Portaria RFB no 1.453, de 29 de
setembro de 2016, DECIDO:
RECONHECER direito creditório contra a Fazenda Nacional relativo a
pagamentos efetuados a maior de débitos da Cofins, durante o período de
apuração de fevereiro de 1999 a abril de 2000, por Bradesco Seguros S/A,
CNPJ. 33.055.146/0001-93, Atlântica Bradesco Seguros S/A, CNPJ
33.055.161/0001-31, incorporada pelo interessado em 29/06/2001 e BCN
Seguradora S/A, CNPJ no 92.746.189/0001-84, incorporada pelo interessado
em 31/10/2001, no valor original de R$ 629.404,25 (Seiscentos e Vinte e
Nove Mil, Quatrocentos e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos), sobre o
qual deverão incidir juros equivalentes à taxa SELIC, conforme legislação em
vigor;
Cientificada do teor do Despacho Decisório acima reprisado, a Requerente
apresentou manifestação de inconformidade, fls. 2.240 a 2.270, a qual
reproduzimos resumidamente a seguir:
Não obstante, o r. despacho decisório de fls. 2225/2234 indeferiu o pedido
de restituição quanto às demais receitas com base no Parecer PGFN/CAT n°
2.773/2007, argumentando que “o STF entendeu que o PIS e COFINS
somente podem incidir sobre receitas operacionais das pessoas jurídicas as
quais se relacionem às suas atividades principais, sendo inconstitucional a
sua incidência sobre as receitas não operacionais, como a receita de aluguel
de imóveis ou alienação de ativos”.
I – DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO À COFINS
I.1 – O CONCEITO DE FATURAMENTO NÃO SE ALTERA EM FUNÇÃO DO
OBJETO SOCIAL DA PESSOA JURÍDICA
Ao assim decidir, acolheu o E. Supremo Tribunal Federal a argumentação
dos contribuintes no sentido de que:
a) por força do art. 195, I da Constituição Federal, com a redação em vigor
quando da edição da Lei 9.718/98, a União Federal tinha competência para
exigir contribuição unicamente sobre o faturamento, de modo que a Lei no
9.718/98, ao equiparar o conceito de faturamento à totalidade das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, foi além da competência outorgada pelo art.
195, I da CF/88, com a redação então em vigor;
Fl. 2432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000202/2005-39
9
b) faturamento é conceito de Direito Comercial que de acordo com a
legislação, doutrina e jurisprudência do STF corresponde à receita bruta tal
como definida pela LC 70/91, substancialmente idêntica ao disposto na
alínea “a” do § 1o do art. 1o do DL 1.940/82, na redação do DL 2.397/87, LC
7/70 e Lei 9.715/98, não podendo ser alterado pela legislação tributária por
força do disposto no artigo 110 do CTN, não se compreendendo, portanto,
neste conceito quaisquer outras receitas, tais como as provenientes de
juros sobre capital próprio, dividendos, receitas financeiras, etc.; e
c) não infirma as conclusões acima, antes as confirma, o advento da EC
20/98, porque promulgada posteriormente à publicação da Lei 9.718/98,
reconhecendo que à época de sua edição a União Federal não possuía
competência para instituir contribuição sobre receitas, mas apenas sobre
faturamento; portanto, tratando-se de competência nova, outorgada em
data posterior à da edição da Lei no 9.718/98, faz-se necessária para o seu
exercício a edição de nova lei.
Assim, não há dúvidas de que a Impugnante tem direito à restituição
integral dos valores ora pleiteados, uma vez que recolheu a COFINS sobre
receitas que não decorrem da venda de mercadorias e da prestação de
serviços.
Contudo, ao contrário do que sustenta o r. despacho decisório, o conceito
de faturamento previsto na redação original do art. 195, I da Constituição
Federal é um conceito objetivo, que não se altera em função do objeto
social de cada contribuinte.
Com efeito, a prevalecer o entendimento defendido pelo r. despacho
decisório de fls. 2225/2234, no sentido de que o conceito de faturamento
variaria em função do objeto social de cada contribuinte, além de a base de
cálculo da contribuição em tela ficar sujeita a um grau de incerteza
absolutamente incompatível com uma obrigação tributária, até porque
como é notório diversas empresas possuem objeto social extremamente
amplo, exercendo ora uma ora outra atividade, com diversos graus de
rentabilidade (qual o critério para se definir qual a atividade principal?),
passariam a ser incluídas na base de cálculo da COFINS diversas receitas
sobre as quais anteriormente ao advento da Lei no 9.718/98 jamais se
cogitou de sua incidência, como por exemplo os dividendos auferidos pelas
empresas “holding”.
Se assim é, e com a máxima vênia, qual então seria o parâmetro para se
decidir quando estas receitas seriam ou não relacionadas “às suas
atividades principais”, “à atividade-fim”, ou mesmo “ao objeto social”,
como supostamente teria preceituado o STF segundo o r. despacho
decisório?
Com efeito, no julgamento dos RE 346.084, RE 357.390, RE 358.273 e RE
390.840
o Pleno do Supremo Tribunal Federal declarou a
Fl. 2433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000202/2005-39
10
inconstitucionalidade do parágrafo 1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98
justamente porque reconheceu que, até o advento da EC 20/98 e até que
sobrevenha lei nova disciplinando a matéria, a contribuição ao PIS e COFINS
só poderiam incidir sobre o faturamento das empresas, assim entendido
como “a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e
serviços e de serviços de qualquer natureza”, conceito firmado pela LC
70/91.
Assim, não prospera a alegação do r. despacho decisório de que o Supremo
Tribunal Federal teria equiparado o conceito de faturamento às “receitas
operacionais das pessoas jurídicas as quais se relacionem às suas atividades
principais”, uma vez que esse foi o posicionamento isolado do Ministro
Cezar Peluso.
Na realidade, o Supremo Tribunal Federal ao declarar a
inconstitucionalidade do parágrafo 1o do artigo 3o da Lei n.o 9.718/98
reconheceu que até o advento da EC 20/98 o PIS e a COFINS só poderiam
incidir sobre o faturamento, correspondente à “receita bruta das vendas de
mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer
natureza”, nos termos da LC 70/91.
E, uma vez demonstrado o raciocínio que levou o C. Supremo Tribunal
Federal a concluir pela inconstitucionalidade do §1o do artigo 3o da Lei no
9.718/98, resta evidente que não se pode cogitar da incidência da COFINS
sobre receitas diversas daquelas decorrente “das vendas de mercadorias,
de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza”, tais como,
por exemplo, as receitas de prêmios de seguros auferidas pela Impugnante
(escrituradas na conta contábil 31).
De fato, as receitas de prêmios de seguro por óbvio não advêm da venda de
mercadorias, já que esta pressupõe a existência de um bem material,
corpóreo, o que não é o caso, sendo que, por outro lado, nos termos do art.
153, V da Constituição Federal e art. 63, “caput” e inciso III e IV do Código
Tributário Nacional, as receitas decorrentes do recebimento de prêmios de
seguros sujeitam-se à incidência do IOF, não podendo assim tampouco ser
qualificadas como receita da prestação de serviços.
Assim, tendo em vista que a COFINS apenas incidia sobre as receitas de
venda de mercadorias e prestação de serviços, resta evidente que o r.
despacho decisório deve ser parcialmente reformado para que seja
reconhecida a integralidade do crédito pleiteado pela Impugnante.
I.2 - AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI No 12.973/2014 EVIDENCIAM A
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DA IMPUGNANTE
Por outro lado, o art. 52 da Lei no 12.973/2014 alterou a redação do "caput"
do art. 3o da Lei no 9.718/98, estabelecendo que o faturamento a que se
Fl. 2434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000202/2005-39
11
refere o art. 2o "compreende a receita bruta de que trata o art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598", ”verbis”:
Art. 52. A Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, passa a vigorar
com as seguintes alterações: (Vigência)
Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a
receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26
de dezembro de 1977.
Da leitura destes dispositivos legais em sua novel redação verifica-se que a
Lei no 12.973/2014 introduziu um conceito de "receita bruta" semelhante
ao do antigo art. 44 da Lei no 4.506/64, mas com uma significativa alteração
do inciso IV, que passou a incluir na receita bruta "as receitas da atividade
ou objeto principal da pessoa jurídica, não compreendidas nos incisos I a
III", ou seja, finalmente criou no ordenamento jurídico o conceito de
faturamento nos termos defendidos pelo r. despacho decisório.
Em outras palavras, somente a partir da edição desta Lei, com vigência a
partir de 2015, é que a base de cálculo da contribuição passou a abarcar "as
receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica, não
compreendidas nos incisos I a III" (não só para as instituições financeiras,
seguradoras, empresas de previdência complementar e de capitalização,
mas para qualquer pessoa jurídica sujeita ao regime cumulativo), o que
evidencia o equívoco do entendimento defendido pela r. despacho
decisório de fls. 2225/2234.
II – DA NECESSIDADE QUANDO MENOS DE ACOLHIMENTO PARCIAL DO
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM MAIOR EXTENSÃO
Admitindo-se apenas para argumentar que a base de cálculo da COFINS
variaria de acordo com o objeto social de cada empresa abarcando por
exemplo as receitas de prêmios de seguros, de todo modo merece parcial
reforma o r. despacho decisório de fls. 225/2234, porque é evidente que o
suposto enquadramento no conceito de faturamento jamais seria cabível
quanto às receitas que não sejam decorrentes das atividades principais da
Impugnante.
Com efeito, mesmo que se entenda que a COFINS incidiria sobre todas as
receitas decorrentes de atividades típicas, ainda assim resta evidente a
inconstitucionalidade da exigência quanto a todas as suas outras receitas
auferidas pela Impugnante que não sejam decorrentes de suas atividades
principais, cuja tributação só era possível por conta daquela norma já
julgada inconstitucional pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o que
abrange:
(i)
não só as receitas não operacionais, já excluídas pelo despacho
decisório; e
Fl. 2435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000202/2005-39
12
(ii)
mas também aquelas receitas operacionais que não são relativas à
sua atividade principal, tais como receitas financeiras, receitas de
juros sobre capital próprio (contabilizadas na conta contábil
35413.1) e receitas de atualização de depósito judicial (escrituradas
na conta contábil 35994).
II.1 – QUANTO À EXCLUSÃO DAS RECEITAS FINANCEIRAS
Apesar das menções feitas pelo r. despacho decisório de fls. 2225/2234 ao
Parecer PGFN/CAT no 2.773/2007 como suposto fundamento para o
indeferimento parcial do crédito, certo é que aquele parecer
expressamente distinguiu as instituições financeiras das seguradoras para
fins de inclusão das receitas financeiras na base de cálculo da COFINS, e em
momento algum sustentou que deveriam ser tributadas as receitas
financeiras das seguradoras, muito pelo contrário.
Vale ressaltar que o referido parecer foi elaborado em resposta à Nota
Técnica Cosit no 21, de 28 de agosto de 2006, parcialmente transcrita no
parecer e na qual é expressamente afirmada a não incidência de PIS e
COFINS sobre receitas financeiras auferidas por seguradoras, “verbis”:
“6. Ocorre que a interpretação lógica decorrente da citada decisão
do STF é no sentido de que as instituições financeiras e de seguros
não estão obrigadas a recolher a Contribuição para o PIS/PASEP e a
Cofins sobre receitas que não compõem o seu faturamento. No
caso, que não se refiram a efetiva prestação de serviços. Não
devendo ser computadas, portanto, as receitas que não se
enquadrarem no conceito de receitas de serviços.
6.1. No caso de instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil – inclusive empresas de arrendamento
mercantil (leasing), por terem sido consideradas como instituições
financeiras enquadradas no inciso III do art. 8" da Lei n" 9.311, de
24 de outubro de 1996, por decisão do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) para fins do benefício da alíquota zero de CPMF, transitada em
julgado – não devem ser consideradas na apuração da base de
cálculo as receitas não operacionais previstas no Plano Contábil das
Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif), tais como
rendas de aluguel e outras rendas não operacionais. Entretanto,
receitas de atividade própria dessas instituições se constituem no
próprio
faturamento
destas,
reconhecidas
inclusive
como
operacionais pelo próprio Cosif.
6.2. NO CASO DE INSTITUIÇÕES REGULAMENTADAS PELA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS, NÃO DEVEM SER
CONSIDERADAS
AS
RECEITAS
REFERENTES
ÀS
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS DE RECURSOS PRÓPRIOS.”
Fl. 2436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000202/2005-39
13
Além disso, o Parecer PGFN/CAT no 2.773/2007 ainda ajuda a esclarecer
equívoco do r. despacho decisório decorrente do fato dele usar a expressão
“receitas financeiras” para designar tanto as receitas auferidas
especificamente pelas instituições financeiras com a intermediação
financeira, ou seja, o spread bancário, quanto as receitas auferidas pelo
aplicador (qualquer aplicador) em ativos financeiros, ou seja, o ganho
financeiro.
De fato, conquanto o Parecer PGFN/CAT no 2.773/2007 sustente que sobre
as receitas de intermediação (spread) auferidas pelas instituições
financeiras devam incidir o PIS e a COFINS pelo fato de tal intermediação
ser (na sua opinião) um serviço, em momento algum pretende fazer incidir
tais contribuições sobre ganhos financeiros obtidos por aplicadores
(quaisquer aplicadores) em investimentos financeiros, situação em que os
investidores obviamente não prestam serviço algum, mas, pelo contrário,
figuram como tomadores de serviços quanto às instituições financeiras que
façam a intermediação.
Já quando trata da incidência de COFINS e PIS sobre receitas auferidas pelas
seguradoras, como a Impugnante, o Parecer PGFN/CAT no 2.773/2007
assim afirma, “verbis”:
“45. Especificamente sobre as seguradoras a fundamentação é a mesma,
elas foram incluídas como “serviços de seguros” na alínea “a” do item 5 do
anexo do GATS, que ao contemplar as definições adotadas naquele Tratado,
afirma que “os serviços financeiros incluem os serviços de seguros e os
relacionados com seguros”, passando nos subsequentes subitens “i” a “iv” a
discriminá-los.” (grifos nossos)
Quanto ao item 5 do anexo do GATS, foi o mesmo reproduzido no Parecer
PGFN/CAT no 2.773/2007, “verbis”:
“5. Definições
Para os fins do presente Anexo:
a) Por serviço financeiro se entende todo serviço financeiro
oferecido por um prestador de serviço de um Membro. Os serviços
financeiros incluem os serviços de seguros e os relacionados com
seguros e todos os serviços bancários e demais serviços financeiros
(excluídos seguros). Os serviços financeiros incluem as seguintes
atividades.
Serviços de seguros e relacionados com seguros
i) Seguros diretos (incluindo co-seguro):
A) seguro de vida;
B) outros seguros.
Fl. 2437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000202/2005-39
14
ii) Resseguros e retrocessão;
iii) Atividades de intermediação de seguros, tais como corretagem e
agência;
iv) serviços auxiliares aos seguros, tais como consultoria, atuaria,
avaliação de riscos e indenização de sinistros;
Como se vê, o próprio item 5 do anexo do GATS distingue claramente os
serviços de seguros dos serviços bancários prestados e demais serviços
financeiros, devendo consequentemente a remuneração pelos “serviços de
seguro”, ou seja, o prêmio, ser também distinguida da remuneração pelos
“serviços bancários e demais serviços financeiros”.
Este aliás é o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– CARF que expressamente reconhece que as receitas financeiras auferidas
por empresa seguradora não podem integrar a base de cálculo da
COFINS/PIS, justamente porque não decorrem de seu objeto social,
conforme se observa dos seguintes acórdãos recentes, “verbis”:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS Período de apuração: 01/01/2012 a
31/12/2012
BASE
DE
CÁLCULO.
RECEITAS
FINANCEIRAS.
SEGURADORAS E RESSEGURADORAS.
As reservas ou provisões destinam-se a investimento em ativos
garantidores,
como
forma
de
proteção
e
resguardo do
cumprimento das obrigações assumidas pela seguradora em
relação aos segurados. Ainda que o investimento em ativos
garantidores decorra de imposição legal, as receitas financeiras
auferidas não podem ser consideradas como receita operacional, e,
por conseguinte, sujeitas à incidência de COFINS. No caso das
seguradoras e resseguradoras, as receitas financeiras decorrentes
dos investimentos legalmente compulsórios não estão abrangidas
no conceito de faturamento.
(...)
Assim, mesmo que se entenda que no conceito de faturamento incluem-se
as receitas decorrentes da atividade principal da Impugnante (receitas de
prêmios), de qualquer forma necessária a reforma do r. despacho decisório
para reconhecer o direito da Impugnante à exclusão das receitas financeiras
(registradas na conta contábil 35) da base de cálculo da COFINS.
II.1.1 - AS RECEITAS RELATIVAS ÀS PROVISÕES TÉCNICAS DAS
SEGURADORAS NO PERÍODO ESTAVAM EXPRESSAMENTE EXCLUÍDAS DA
BASE DE CÁLCULO DA COFINS
Cumpre ainda destacar não ter qualquer relevância para o caso concreto a
alegação de que as receitas financeiras das seguradoras seriam diretamente
Fl. 2438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000202/2005-39
15
ligadas à sua atividade porque necessárias à manutenção de reservas
técnicas, uma vez que os investimentos destinados à garantia de provisões
técnicas no período objeto da presente ação (fevereiro de 1999 a junho de
2000) ESTAVAM EXPRESSAMENTE EXCLUÍDOS DA BASE DE CÁLCULO DA
COFINS POR EXPRESSA PREVISÃO LEGAL PARA AS SEGURADORAS.
Com efeito, em razão do disposto no §6o, incisos II e IV do artigo 3o da Lei
no 9.718/98, incluído pela MP 1.807/99, com vigência a partir de
29.01.1999, as receitas financeiras destinadas à formação de provisões
técnicas relativas ao período de fevereiro de 1999 a junho de 2000
relativamente às empresas Seguradoras estavam expressamente excluídas
da base de cálculo da COFINS.
Vale ressaltar que como a alteração da redação do inciso II do §6o
inicialmente prevista pela MP 1.807/99 ocorreu somente com a edição da
MP no 1.991-15, de 10/03/2000, em razão do artigo 195, §6o da CF/88, a
redação original da MP 1.807/99 vigorou até junho de 2000, face ao
princípio da anterioridade nonagesimal.
Assim, considerando que o presente pedido de restituição tem por objeto a
restituição/compensação de valores de COFINS indevidamente recolhidos
relativamente aos fatos geradores de fevereiro de 1999 a junho de 2000,
resta evidente que as receitas financeiras destinadas à formação de
provisões técnicas das empresas Seguradoras relativas ao período em
discussão no feito estavam excluídas da base de cálculo da COFINS em
razão de expressa previsão da MP 1.807/99.
Desse modo, no período em questão afigura-se desprovida de base legal a
pretensão de se tributar pela COFINS os valores relativos aos rendimentos
auferidos nas aplicações financeiras destinadas à garantia de provisões
técnicas, sob pena de violação aos princípios da legalidade (arts. 5o, II e 150,
I da Constituição Federal e 97 do CTN), da anterioridade nonagesimal
(artigo 195, §6o da CF/88) e principalmente ao próprio artigo 3o, §6o,
incisos II e IV da Lei 9.718/98, na vigência da MP 1.807/99 e suas reedições.
II.2 – QUANTO À EXCLUSÃO DAS RECEITAS DE JUROS SOBRE CAPITAL
PRÓPRIO - RESP REPETITIVO N° 1.104.184
Por fim, é de rigor reconhecer quando menos o direito da Impugnante à
restituição da COFINS calculada sobre as receitas de juros sobre o capital
próprio, que evidentemente não decorrem da sua atividade típica
(seguradora), mas sim de sua participação acionária em outras empresas.
Acerca da matéria, vale colacionar o seguinte v. acórdão prolatado pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em caso envolvendo instituição
financeira, no qual mesmo asseverando que “a declaração de
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei Federal 9.718/1998 não
alcança as receitas operacionais das instituições financeiras”, por
Fl. 2439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000202/2005-39
16
unanimidade de votos deu provimento ao recurso do contribuinte (banco)
“para reconhecer os créditos em relação a juros sobre o capital próprio, em
função do REsp 1.104.184/RS, e receitas de locação de imóveis”, “verbis”:
“PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
A declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei
Federal 9.718/1998 não alcança as receitas operacionais das
instituições financeiras, de forma que devem compor a base de
cálculo das contribuições ao PIS e Cofins, em razão de provirem do
exercício de suas atividades empresariais.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
Durante a vigência da redação original da Lei Federal 9.718/1998, a
remuneração sobre juros sobre o capital próprio, a despeito de ser
tratada como “receita financeira”, não pode ser considerada uma
receita típica de instituições financeiras, vez que se trata de efetiva
receita decorrente de participações societárias perante outras
pessoas jurídicas, não se coadunando com o objeto social da
Recorrente.” (acórdão 3401-005.836 prolatado em 25/02/2019)
Portanto, tendo em vista que as receitas de juros sobre capital próprio
(contabilizadas na conta contábil 35413.1) não decorrem da atividade
principal típica da Impugnante, impõe-se a reforma parcial do r. despacho
decisório de fls. 2225/2234 para que seja reconhecido o crédito de COFINS
também sobre tais receitas.
II.3 – QUANTO À EXCLUSÃO DAS RECEITAS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
DE DEPÓSITOS JUDICIAIS
Por fim, cumpre salientar a necessidade de exclusão das receitas de
atualização monetária de depósitos judiciais (escrituradas na conta contábil
35994) da base de cálculo da COFINS, tendo em vista que, por óbvio, tais
receitas não decorrem de atividades principais prestadas pelas seguradoras.
Ressalte-se, aliás, que por meio da Solução de Consulta no 1024/2016 a
própria Receita Federal do Brasil reconheceu expressamente que as
receitas de atualização monetária de depósitos judiciais não decorrem de
atividades típicas nem mesmo para as instituições financeiras.
PEDIDO
Por todo o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, pede e espera a
Impugnante seja julgada procedente a presente manifestação de
inconformidade para o fim de reformar em parte o r. despacho decisório e
reconhecer integralmente o seu direito à restituição pleiteada, tendo em
vista a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98.
É o relatório.
Fl. 2440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000202/2005-39
17
Em sessão realizada no dia 19 de outubro de 2021 foi exarado o Acórdão sob no
107-012.557 pela 17a TURMA/DRJ07, onde, por unanimidade de votos julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
Por meio do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM a Recorrente teve
ciência do acórdão supra por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) perante a RFB, ciência esta realizada por seu procurador 423.696.358-27 - ANA
CAROLINE DA SILVA GUASQUER, na data de 08/04/2022, data em que se considera feita a
intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
No dia 09 de maio de 2022 aviou o presente remédio recursivo, com suas razões.
Eis, em síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende quase todos aos demais requisitos
formais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço em parte, não conhecendo de matéria
não levada em peça defensiva inicial e tampouco faça parte da dialeticidade recursiva.
3. MÉRITO
3.1. do indébito tributário relativo à COFINS
Alega que o Plenário do STF declarou inconstitucional a ampliação da base de
cálculo efetuada pela Lei no 9.718/98 e, com isso tem-se que:
1. a União Federal tinha competência para exigir contribuição unicamente
sobre o faturamento, mas a Lei no 9.718/98 ao equiparar o conceito de
faturamento à totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, foi
além da competência outorgada pelo art. 195, I da CF/88;
2. conceito de faturamento é “receita bruta das vendas de mercadorias, de
mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza”, segundo a LC
70/91, que por ser uma conceituação do Direito Comercial não pode a
Fl. 2441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000202/2005-39
18
legislação tributária alterá-la, mormente por força do disposto no artigo 110
do CTN;
3. desta forma, alterar esse conceito para impor outras receitas, tais como as
provenientes de juros sobre capital próprio, dividendos, receita financeira,
etc. é inaceitável; e
4. a EC 20/98 ratifica a conceituação acima, porque promulgada
posteriormente à publicação da Lei 9.718/98, reconhecendo que à época de
sua edição a União Federal não possuía competência para instituir
contribuição sobre receitas, mas apenas sobre faturamento.
E, com base nessas premissas é que se tem que a Recorrente tem direito à
restituição perseguida, porque o tributo foi pago sobre receitas que não têm origem na venda de
mercadorias e de prestação de serviços.
3.2. As receitas advindas do recebimento de prêmios de seguros não estão
incluídas no faturamento
Alega que não se pode incluir em receitas de prêmios de seguros no conceito de
“receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer
natureza.”, porque a Carta Magna de 88 impede a assimilação de receitas de prêmio de seguros a
serviços, porque a primeira está sujeita a ISS e a segunda a IOF, uma municipal e a outra da União.
Sustenta ainda que não se de receita cuja origem é venda de mercadoria, eis que
venda de mercadoria tem a proposição de um bem material, corpóreo, que não é o caso.
Tampouco, prossegue, pode-se entender que são receitas oriundas de serviços em
razão do Tratado da OMC celebrado pelo Brasil que incorpora o anexo do GATS, em razão da
diferente natureza jurídica que o ordenamento jurídico de cada Estado “pode atribuir ao objeto da
definição não tem o condão de alterar a natureza jurídica das receitas de prêmios/contribuições
definidas por cada um destes Estados contratantes para efeito dos demais tributos previstos no
seu ordenamento interno, principalmente quando disto resultaria uma ampliação da competência
constitucionalmente outorgada”.
Ao enfrentar o tema a DRJ, em síntese, assim se pronunciou:
 que a defesa considerou o conceito de faturamento não se altera em função
do objeto social da pessoa jurídica;
 que a Recorrente deseja toda a COFINS declarada em DIPJ, exceto as
receitas financeiras;
 que pelo Estatuto Social ela atua no ramo de seguros e tem por objeto
realizar operações de seguros dos ramos elementares e vida, em qualquer
das suas modalidades, podendo também operar em resseguros, nos termos
da legislação em vigor, tanto em território nacional quanto no exterior;
Fl. 2442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000202/2005-39
19
 que a Recorrente defende que o PIS/COFINS só incidem sobre a venda de
mercadorias e prestação de serviços.
 que a Recorrente é uma empresa prestadora de serviços;
 nas suas razões de decidir socorre-se a decisão do STF:
61. O relevante para a norma é a identidade entre a receita bruta
operacional e a atividade mercantil desenvolvida nos termos do
objeto social da pessoa jurídica. A declaração de
inconstitucionalidade, pelo STF, do § 1o do art. 3o da Lei 9.718, de
1998, não alterou, nesse particular, o critério definidor da base de
incidência da COFINS/PIS como o resultado econômico da atividade
empresarial vinculada aos seus objetivos sociais. Ao revés, apenas
firmou o entendimento de que não é qualquer receita que pode ser
considerada faturamento para fins de incidência da COFINS/PIS (v.g.
Receitas de Capital de locadora de veículos), mas apenas aquelas
vinculadas à atividade mercantil típica da empresa, como é o caso
das operações bancárias das instituições financeiras.
62. O Ministro Cezar Peluso, relator do Agravo Regimental no
Recurso Extraordinário 400.479-8 Rio de Janeiro, expôs com clareza
meridiana o pensamento que vem sendo defendido no presente
trabalho no voto proferido no referido feito, ao afirmar que “seja
qual for a classificação que se dê às receitas oriundas dos contratos
de seguro, denominadas prêmios, o certo é que tal não implica na
sua exclusão da base de incidência das contribuições para o PIS e
COFINS, mormente após a declaração de inconstitucionalidade do
art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98 dada pelo Plenário do STF. É que,
conforme expressamente fundamentado na decisão agravada, o
conceito de receita bruta sujeita à exação tributária em comento
envolve, não só aquela decorrente da venda de mercadorias e da
prestação de serviços, mas a soma das receitas oriundas do exercício
das atividades empresariais.” (destacamos)
 concluí que não se confunde “as receitas financeiras obtidas pelas demais
pessoas jurídicas decorrentes da aplicação de recursos disponíveis (receitas não
relacionadas à atividade-fim desses entes jurídicos) com as receitas de
intermediação financeira, com títulos de capitalização, títulos e valores
mobiliários e receitas de aplicações interfinanceiras de liquidez e prêmios de
seguros e corretagens oriundas da venda de seguros, auferidas exclusivamente
pelas instituições financeiras, empresas de capitalização, sociedades gestoras
de ativos, seguradoras e sociedades de arrendamento mercantil. Essas últimas
receitas se classificam como receitas vinculadas à atividade-fim dessas pessoas
Fl. 2443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000202/2005-39
20
jurídicas, ou seja, estão diretamente relacionadas ao seu objeto social,
conforme enumeração do § 1o do artigo 22 da Lei no 8.212/91”.
Penso que está correta a decisão recorrida, uma vez que o tema, em síntese, é a
incidência ou não das contribuições sobre receitas de prêmios de seguros auferidas por instituição
financeira, sobretudo por conta da legislação e da jurisprudência nesse sentido, mas também pelo
próprio objeto social da Recorrente. Vejamos ele:
Título II - Dos Objetivos Sociais
Art. 52) A Sociedade tem por objeto realizar operações de seguros dos ramos
elementares e vida, em qualquer das suas modalidades, podendo também operar
em resseguros, nos termos da legislação em vigor.
Correto, portanto, o lançamento onde se entendeu que as receitas de prêmios de
seguros de vida e previdência complementar são receitas próprias da Recorrente.
Quanto ao citado Tratado da OMC, os Serviços Financeiros do Acordo Geral sobre
Comércio de Serviços (GATS), firmado na Rodada Uruguai do GATT (1994) e promulgado pelo
Decreto no 1.355/94, define que os serviços financeiros incluem os serviços de seguros e os
relacionados com seguros e todos os serviços bancários e demais serviços financeiros. Ressalte-se
ainda que, nos termos do art. 98 do CTN e na jurisprudência do STF (ADIN n° 1.480), as normas
tributárias internacionais devem ser recepcionadas com a mesma hierarquia das leis tributárias
ordinárias, razão pela qual deve ser rechaçada a tentativa dos bancos e seguradoras de afastar a
aplicabilidade do referido Acordo no âmbito nacional.
Ademais, não se pode olvidar da ADI no 2591, o STF reconheceu a
constitucionalidade da expressão contida no § 2o, do art. 3o, da Lei no 8.078/90, que dispõe que
“Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das
relações de caráter trabalhista”. Em outras palavras, confirmou que a atividade bancária,
financeira, de crédito e securitária constitui efetiva prestação de serviço pelas instituições
financeiras.
A jurisprudência majoritária da CSRF está moldada pelo Acórdão no 9303-010.574,
de 12/08/2020, tendo como Redator do Voto Vencedor o ilustre Conselheiro Andrada Márcio
Canuto Natal, que assim se pronunciou:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
COFINS - ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 3o DA LEI No
9.718/1998, PELO STF. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO.
O debate sobre a tributação do faturamento das entidades referidas no § 1o do
art. 22 da Lei no 8.212/1991, entre elas as entidades de previdência fechada, não
Fl. 2444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.438 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000202/2005-39
21
se confunde com o travado pelo Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, mas se relaciona
com o exame ainda a ser efetuado pela mesma Corte Constitucional, no bojo do
RE no 609.096. Assim, é correta a tributação, no caso de entidades de previdência
privada, das receitas de previdência complementar, caracterizadas como receitas
de serviços pertinentes à sua atividade operacional.
Penso que o art. 22 da Lei no 8.212/91 equipara os bancos comerciais, bancos de
investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras,
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas
de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros
privados e de crédito e entidades de previdência privada abertas e fechadas.
Diante dessas razões, vejo sem razão a Recorrente.
3.3. As alterações promovidas pela MP no 627/2013 evidenciam a procedência
integral da ação
Diz equivocado o entendimento de que incidem as contribuições sobre receitas
advindas do recebimento dos prêmios ao argumento de faturamento correspondente às receitas
decorrentes do exercício de atividade empresarial típica, apresentando suas razões interpretativas
quanto a evolução legislativa, concluindo que a partir da edição da MP 627/2013, com vigência a
partir de 2015, é que a base de cálculo da contribuição passou a abarcar "as receitas da atividade
ou objeto principal da pessoa jurídica.
É um argumento jurídico defensivo criado após a manifestação de inconformidade,
mas até poder-se-ia conhecer, considerando que o exercício da ampla defesa começou em 2005,
bem antes da edição da MP em destaque.
Mas não se pode conhecer de uma questão defensiva que não fez parte da peça
defensiva inicial e que não faça parte da dialeticidade recursiva, pois a decisão da DRJ não deu azo
a tal questionamento, em nenhum momento a utilizando para motivar a sua decisão.
E, tampouco vê-se aplicação ao caso.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do remédio recursivo em parte, não conhecendo de
matéria não levada em manifestação de inconformidade e que também não faça parte da
dialeticidade recursiva e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 2445
DF CARF MF
Original